Tribunal: TJDFT
Processo: 0702028-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702028-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DIVALDINO OLIVEIRA BISPO PACIENTE: THIAGO DE JESUS OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DIVALDINO OLIVEIRA BISPO em favor de THIAGO DE JESUS OLIVEIRA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso no dia 23/01/2023 por supostamente ter descumprido as medidas protetivas deferidas nos autos de no 0717673-18.2022.8.07.0003, decorrentes do cometimento da conduta tipificada no artigo 147, do Código Penal c/c Lei Maria da Penha. Informa ter o acusado se apresentado na DCPI - Divisão de Capturas e Polícia Interestadual logo após tomar conhecimento do Mandado de Prisão. Aduz que os fatos tidos como novos narrados na representação, embasadores do pedido de prisão, são anteriores ao deferimento das medidas protetivas, logo, inexiste violação das ordens judiciais. Afirma ser o paciente primário, com emprego e residência fixa e demonstra obediência às ordens judiciais, não se encontrando presentes, portanto, os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Assevera a necessidade de fundamentação concreta na decisão que defere a prisão preventiva, sendo inviável a alegação de perigo abstrato do crime para justificar a cautelar extrema. Sustenta que a pena máxima do delito supostamente cometido é de 2 anos e 6 meses de detenção, o que atrai a incidência do princípio da homogeneidade, pois não é concebível a custódia cautelar quando não será tolhido de tal forma no momento da aplicação da pena definitiva. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de ilegalidade capaz de resultar no cerceamento da liberdade. Depreende-se dos autos de origem (0721840-78.2022.8.07.0003) que, em 28/06/2022, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima para determinar ao paciente a proibição de aproximação da ofendida, mantendo distância mínima de 200 metros desta, bem como a proibição de contato com a requerente por qualquer meio de comunicação (ID 133635016) Posteriormente, o paciente foi denunciado pela prática da conduta capitulada no artigo 147, caput, do Código Penal, no contexto do art. 5o, III, da Lei n. 11.340/06 (ID 134120904), recebida pelo Juízo a quo, pois presentes os requisitos necessários. Na ocasião, manteve vigentes as medidas protetivas (ID 134224703). A citação ocorreu no dia 08/11/2022, conforme certidão de ID 141998249. Malgrado o impetrante alegue ter o suposto descumprimento das medidas protetivas ocorrido antes da citação do paciente, conforme consignou o Ministério Público nos autos das Medidas Protetivas de Urgência - 0700429-42.2023.8.07.0003 (ID 146991129), o crime de ameaça por mensagem de texto ocorreu entre 25/12/2022 e 05/01/2023. Já o ato aludido, conforme dito, se deu no dia 08/11/2022. Consta ainda na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente: “(...) Expõe que THIAGO faz uso abusivo de álcool e de drogas, tem comportamento possessivo e é violento. Referiu já ter registrado ocorrências policiais anteriores em desfavor do ofensor. Descreve que desde o natal o requerido vem lhe perturbando com ligações telefônicas e mensagens por aplicativo de cunho ofensivo, chamando-a de “vagabunda”, “desgraçada” e “vadia”, dentre outros, além de ameaças de morte. Pontua que THIAGO lhe enviou a foto de um revólver com o intuito de intimidá-la. Afirma que, entre o natal e a data da comunicação da ocorrência, o requerido foi ao seu encontro em casa com uma barra de ferro na mão, lhe proferiu vários xingamentos e, então, solicitou que entrasse na casa pois iria quebrar tudo lá dentro. Explica que acionou a polícia militar, quando então o ofensor arremessou a barra de ferro em sua direção, no intuito de atingi-la. Discorre ter sido agredida nessa data. Consigna que o ofensor disse na data que “seria preso, mas quando saísse iria matá-la”. O requerimento de medidas protetivas consta no ID 146267156. Os prints com as mensagens mencionadas no relato constam no ID 146274592. Dada vista ao Ministério Público (ID 146274773), este pugnou pela decretação da prisão preventiva do requerido. Destacou que já existem medidas protetivas em vigor e que a prisão preventiva é a medida adequada para resguardar a vítima. Mencionou que o requerido já responde a ação penal. (...) Percebe-se que o requerido já é objeto de medidas protetivas em vigor, mas vem praticando violações, de modo que, ao que se colhe, as medidas protetivas já em vigor não são mais suficientes, o que já indica que o deferimento puro e simples de novas medidas não surtirá os efeitos desejados. Nesse sentido, a prisão preventiva é viável também para garantir a execução das medidas protetivas, nos termos do art. 313, inciso III do CPP. Importante registrar que o requerido já foi intimado acerca das medidas protetivas em vigor, e inclusive encontra-se respondendo ação penal por fatos análogos, consoante documentado pelo Ministério Público no ID 146274774, ID 146274775 e ID 146274776. Portanto, todas essas circunstâncias consideradas em conjunto, dão conta da presença dos requisitos para decretação da prisão preventiva do ofensor, nos termos dos arts. 311 e seguintes do CPP e do art. 20, da Lei n. 11.340/2006, com vistas, especialmente, a preservar a segurança da vítima que, claramente, se encontra em risco”. (grifos acrescidos). Dessa forma, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. No caso, conforme Termo de Declaração no 2480/2022 prestado pela vítima (ID 133013027, autos n. 0721840-78), o paciente foi apontado como seu agressor, tendo-a ameaçado diversas vezes por mensagens e áudios via aplicativo WhatsApp. Destaca-se, ainda, ter a vítima relatado à autoridade policial o histórico de violência doméstica, oportunidades em que fora ofendida e agredida fisicamente com soco, chute, tapa, empurrão, puxão de cabelo e paulada. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Logo, diante das circunstâncias fáticas, tenho como necessária a manutenção da prisão do paciente para garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida, tendo em vista a demonstração reiterada da prática de violência pelo paciente. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator